Tribunal: TJSP
Processo: 2200079-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2200079-63.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Jundiaí, em que é embargante NEVES E
PANARIELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS e são
embargados SELLER CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA. e LIVING CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2200079-63.2020.8.26.0000/50000 – Crs 191220e
2
Voto no 44.248
Embargos de declaração de no
2200079-63.2020.8.26.0000/50000
Processo originário no 1004253-33.2018.8.26.0309
4a Vara Cível de Jundiaí
Embargante: Neves e Panariello Advogados Associados
Embargadas: Living Construtora Ltda. e Seller Consultoria
Imobiliária e Representações Ltda.
Interessados: Neroni & Perez Comércio de Veículos Ltda.
EPP e Sandro Tamega Neroni
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Sociedade de advogados, exequente
interpõe embargos declaratórios ao acórdão. Afirma-o
contraditório e aponta erro material ao deixar de levar “em
consideração as decisões anteriores” descumpridas pelas
terceiras e agravantes, às quais imputam litigância de má-fé.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2200079-63.2020.8.26.0000/50000 – Crs 191220e
3
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão e dirimiu a
questão nos termos que expôs.
A responsabilidade da “construtora” e da
“empresa de consultoria imobiliária” recebeu detida e
fundamenta análise.
Constou que elas não são devedoras na
execução de título extrajudicial nem empregadoras do
devedor, ao qual não pagam remuneração ou comissão.
Aos
atos
judiciais anteriores, elas
responderam com aceno de impedimento a cumpri-los,
também constou, e a lesão efetiva só se consumou com o ato
questionado e afastado.
O que a exequente pretende é rediscutir
o julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator